Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747579-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, JAIR TEIXEIRA DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 53646978), interposto por ANDREIA DOS SANTOS COELHO, em face da decisão ID 53292201, de minha Relatoria, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos a seguir: (...) Nesse sentido, entendo, ao menos nesse momento processual, que não restam demonstradas a probabilidade do direito da Agravante, bem como o risco de dano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. A Agravante, interpõe agravo interno (ID 53646978), no qual postula a reconsideração da decisão objeto do agravo interno, reiterando os argumentos já apresentados em agravo de instrumento e examinados pela decisão agravada, sem, entretanto, apresentar, nas razões do agravo interno, novos elementos (fáticos e jurídicos) aptos a promover a alteração da fundamentação e as razões de decidir então expostas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Agravante. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria da Turma para que promova a intimação da Agravada para também apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme já determinado no ID 53292201 Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023 16:19:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador